Tribunal: TJSP
Processo: 2099586-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Homologação do 8o aditivo ao plano. Prazo de pagamento, deságio de 35% dos créditos quirografários, prazo de carência e atualização monetária pelo IPCA com juros de mora de 3% a.a. Aspectos econômicos do plano. Soberania da assembleia de credores. Ausência de manifesta ilegalidade. Precedentes. Termo inicial dos consectários legais. Data

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Homologação do 8o aditivo ao plano. Prazo de pagamento, deságio de 35% dos créditos quirografários, prazo de carência e atualização monetária pelo IPCA com juros de mora de 3% a.a. Aspectos econômicos do plano. Soberania da assembleia de credores. Ausência de manifesta ilegalidade. Precedentes. Termo inicial dos consectários legais. Data do pedido de recuperação judicial. Remissão do crédito em caso de não comunicação do credor. Cláusula que dificulta o recebimento ao impor providência desnecessária. Redação alterada. Extinção de ações movidas em face de terceiros e liberação de coobrigados. Nulidade. Art. 49, §1o da LRF. Leilão reverso. Validade. Ausência de violação à paridade de credores. Redução do prazo de fiscalização. Possibilidade. Art. 61 da LRF. Doutrina. RECURSO PROVIDO EM PARTE.